Tribunal: TJSP
Processo: 0007604-94.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pleito defensivo de progressão ao regime semiaberto. Indeferimento na origem. Defesa que alega a satisfação das condições legais para o tanto. Sem razão. Ausência de requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável. Concessão do benefício que, ao menos neste momento, mostra-se precipitada. Agravo desprovido, nos termos da fundamentação.